Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-20.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-20.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO PAULO BARBOSA INFANTE - CPF: 290.021.238-33 (AGRAVANTE), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (AGRAVADO), JANICLEIA APARECIDA DOS ANJOS GUIDUGLI - CPF: 005.965.601-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO COMPROVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SÉRGIO PAULO BARBOSA INFANTE
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002210-20.2020.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis,

negou seguimento ao recurso de apelação por ser manifestamente intempestiva a sua interposição
(cf. Id. nº 151302192).

O agravante arguiu nulidade da intimação realizada pelo juízo singular dizendo que requereu expressamente que as intimações fossem dirigidas ao advogado Eduardo A. F. Kummel, mas “
nos autos de primeiro grau, bem como de segundo grau, constam como advogado habilitado somente à pessoa do Dr. Fernando Schneider dos Santos, não há dúvidas que houve clara nulidade nas intimações dos atos processuais direcionadas ao patrono do Agravante
” (cf. Id. nº 155971689 – pág. 5); defende, ainda, que, “
em caso de ser realizado duas intimações sobre o mesmo ato processual – sendo uma através do DJe e a outra por meio de sistema eletrônico –, deve permanecer a intimação realizada no porta eletrônico, para fins de contagem processual
”, e por isso “
é evidente que o presente causídico foi intimado da sentença por meio do sistema eletrônico na data de 19/10/2020, oportunidade em que poderia opor o recurso de apelação até 09/11/2020, conforme foi feito, não há o que se falar na intempestividade do recurso
” (cf. Id. nº 155971689 – págs. 5 e 10).

Pede, pois, seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja admitida a interposição do recurso de apelação interposto pelo agravante
.

À falta de angularização processual, os agravados não foram intimados para oferta das contrarrazões (cf. Id. nº 157492179).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou da decisão hostilizada que a “
certidão vinculada ao Id nº 145619157, datada de 04.11.2020, registra que a r. sentença transitou em julgado em 04.11.2020, e o presente recurso só foi interposto em 09.11.2020 (cf. Id. nº 145619159), a
ssim, o recurso é manifestamente intempestivo, pois foi interposto além do prazo de quinze (15) dias úteis
” (cf. Id. nº 151302192).

Em que pese as razões recursais - arguição nulidade da intimação efetivada via Diário da Justiça Eletrônico e de prevalência da intimação realizada diretamente no PJe – o agravante não produziu qualquer prova de suas alegações, pois nada veio para os autos, seja para comprovar que a intimação realizada via DJe é nula, seja para comprovar que houve duplicidade de intimação.

O agravante não logrou êxito em infirmar a certidão emitida pela secretaria do juízo de origem que registra a ocorrência do trânsito em julgado no dia 04.11.2020, daí porque a decisão hostilizada deve ser mantida.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023